Tribunal: STF
Processo: ADI 2530
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-24
Data de publicação: 2002-04-24

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL: CANDIDATURA NATA.
PRINCÍPIO DA ISONOMIA ENTRE OS PRÉ-CANDIDATOS. AUTONOMIA DOS
PARTIDOS POLÍTICOS.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DO
PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 9.504, DE 30 DE SETEMBRO DE
1997, SEGUNDO O QUAL:
"§  1º - AOS DETENTORES DE MANDATO DE
DEPUTADO FEDERAL, ESTADUAL OU DISTRITAL, OU DE VEREADOR, E AOS QUE
TENHAM EXERCIDO ESSES CARGOS EM QUALQUER PERÍODO DA LEGISLATURA QUE
ESTIVER EM CURSO, É ASSEGURADO O REGISTRO DE CANDIDATURA PARA O
MESMO CARGO PELO PARTIDO A QUE ESTEJAM FILIADOS".
ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS ARTIGOS 5º, "CAPUT", E 17 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSÃO DA NORMA
IMPUGNADA.
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DA AÇÃO, RECONHECIDA, POR
MAIORIA (8 VOTOS X 1), SENDO 3, COM BASE EM AMBOS OS PRINCÍPIOS (DA
ISONOMIA ART. 5º, "CAPUT" E DA AUTONOMIA PARTIDÁRIA ART. 17) E 5,
APENAS, COM APOIO NESTA ÚLTIMA.
"PERICULUM IN MORA" TAMBÉM
PRESENTE.
CAUTELAR DEFERIDA.